Tribunal: TJDFT
Processo: 0736708-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
ementa: Direito de família. Apelação cível. Guarda compartilhada. Inviabilidade. Ausência diálogo mínimo. Litigiosidade. Melhor interesse da criança. Estudo psicossocial.
i. caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou que julgou procedente a ação de guarda para estipular a guarda unilateral materna com direito de visitas do genitor.
ii. questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber qual a modalidade de guarda, compartilhada ou unilateral, que melhor atende ao interesse da criança.
iii. razões de decidir
3. A guarda, uma das atribuições do poder familiar, pode ser exercida de forma compartilhada ou unilateral, a teor dos arts. 1.583 a 1.590 do Código Civil.
4. A guarda compartilhada é a regra e não se confunde com o regime de convivência ou visitas, que versa sobre o período que cada genitor irá passar com o filho. A fixação da guarda unilateral, a seu turno, é exceção e, consoante disposto no § 2o do art. 1.584 do Código Civil, é cabível se um dos pais declarar que não deseja a guarda ou se houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar.
5. Além das hipóteses previstas no art. 1.584, § 2o, do CC, nos casos de elevada litigiosidade vivida entre os pais e da inexistência de diálogo salutar na tomara de decisões a favor da criança, o STJ tem se posicionamento pela possibilidade de fixação da guarda unilateral, em observância ao melhor interesse da criança. Precedentes.
6. Embora os genitores manifestem o interesse no exercício da guarda e estejam aptos ao exercício do poder familiar, não conseguem estabelecer diálogo saudável, o que resulta em mútuas agressões verbais e psicológicas e inviabiliza o compartilhamento das responsabilidades. O compartilhamento de decisões demanda diálogo e as conversas travadas por ambos são potencializadoras de conflitos, nos quais a criança, inevitavelmente, acaba por ser inserida direta e indiretamente, seja presenciando ou sentindo.
7. A fixação da guarda unilateral observa o contexto atual e espera-se que com o passar do tempo os genitores possam construir uma relação saudável em prol do bem-estar e do melhor interesse da filha em comum, de forma a garantir o exercício compartilhado da guarda.
iv. dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Além das hipóteses previstas no art. 1.584, § 2o, do CC, nos casos de elevada litigiosidade vivida entre os pais e da inexistência de diálogo salutar na tomara de decisões a favor da criança, é possível a fixação da guarda unilateral, em observância ao melhor interesse da criança.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, 227; ECA, arts. 1o e 4o; CC, arts. 1.583 a 1590, 1.634.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.820.674/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024; STJ, REsp n. 1.888.868/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 4/12/2023; TJDFT, Acórdão 1741955, 07062704320228070006, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 28/8/2023.